Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-66.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800699-66.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE DA COSTA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José da Costa Cunha contra acórdão que deu provimento à sua apelação para declarar a inexistência de relação jurídica quanto à cobrança de anuidade de cartão de crédito e gastos correlatos, condenando o banco à devolução em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, requerendo sua fixação na data do evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ e no art. 398 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite o termo inicial dos juros moratórios, tendo tratado apenas da correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 54, estabelece que os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.

O banco, ao debitar valores diretamente da conta do autor sem contrato válido, atrai a incidência da responsabilidade objetiva e extracontratual, aplicando-se, portanto, a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do Código Civil.

Configurada a omissão, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício e estabelecer o termo inicial dos juros moratórios, harmonizando o acórdão com o entendimento jurisprudencial e legal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800699-66.2020.8.14.0009

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: JOSE DA COSTA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JOSE DA COSTA CUNHA.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José da Costa Cunha
contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento à sua apelação para declarar a inexistência de relação jurídica quanto à cobrança de anuidade de cartão de crédito e gastos correlatos, condenando o banco à devolução em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, assim constituído:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da cobrança de anuidades de cartão de crédito e gastos em crédito não contratados pelo autor, totalizando R$ 486,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia reside na legalidade das cobranças realizadas pela instituição financeira na conta corrente do autor, especificamente anuidades de cartão de crédito e gastos em crédito, diante da ausência de comprovação de contrato ou utilização do serviço bancário correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Verifica-se que a instituição financeira não apresentou provas que comprovassem a adesão do autor ao serviço de cartão de crédito que justificasse as cobranças contestadas. a ausência de qualquer documento contratual nos autos leva à conclusão de inexistência de relação jurídica entre as partes quanto às anuidades cobradas.

4. Em virtude da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da falha na prestação do serviço, é devida a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. a cobrança indevida de valores comprometeu a verba alimentar do autor, configurando o dano moral, justificando a condenação à reparação no valor de R$ 3.000,00, adequado ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Pelo exposto, conheço do recurso e dou provimento à apelação para declarar a inexistência das cobranças de anuidades de cartão de crédito e gastos em crédito, determinar a devolução em dobro dos valores pagos, corrigidos conforme súmulas 43 e 54 do STJ, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, a ser atualizado pelo INPC-IBGE, com juros de 1% ao mês.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação de contratação de serviço bancário por parte do consumidor enseja a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, quando comprovado o comprometimento de verba alimentar.”

O embargante alega omissão no acórdão quanto ao termo inicial da incidência dos
juros moratórios
sobre a indenização por danos morais, requerendo seja fixado na
data do evento danoso
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil).

É o relatório.

Belém,

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, por suposta omissão do acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão, de fato, apenas delimitou o termo inicial da
correção monetária
, nos termos da Súmula 362 do STJ (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), deixando de mencionar o termo inicial dos juros moratórios.

Omissão configurada. É assente na jurisprudência do STJ que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual – como é o caso dos autos –, os
juros moratórios
devem incidir
a partir do evento danoso
, conforme dispõe a
Súmula 54 do STJ
e o
art. 398 do Código Civil
.

No caso concreto, os valores indevidamente cobrados pelo banco foram debitados diretamente da conta do autor sem contrato válido, fato que caracteriza responsabilidade objetiva da instituição financeira, atraindo a incidência da mencionada súmula jurisprudencial.

O pedido, portanto, deve ser acolhido, a fim de sanar a omissão identificada e harmonizar a decisão com os preceitos legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto, ACOLHO os
embargos de declaração
, para
sanar omissão
e
especificar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais deverão incidir a partir do evento danoso
, conforme a
Súmula 54 do STJ
e o
art. 398 do Código Civil
, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES
DES. RELATOR

Belém, 13/05/2025